Tribunal: TJMT
Processo: 0000875-77.2011.8.11.0009
Relator(a): ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
JOSE DIAS TADIOTTO
J MACHADO MERCADINHO - ME E OUTRO(s)
APELADO(S):
JOSE DIAS TADIOTTO
J MACHADO MERCADINHO - ME E OUTRO(s)
MUNICÍPIO DE COLÍDER
MITRA DIOCESANA DE SINOP

Número do Protocolo: 4302/2018
Data de Julgamento: 23-09-2020

E M E N T A
RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. APELO DO AUTOR PROVIDO. APELO DOS DEMANDADOS PREJUDICADO.
Segundo a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça , as condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade ativa 'ad causam', os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que as afirmações trazidas pelo autor na peça inicial são verossímeis.
Assim é que para se aquilatar se as questões fáticas apresentadas correspondem à realidade, será caso de procedência ou improcedência do pedidos, ou seja, decisão de mérito, o que justifica, ainda que provisoriamente, a legitimidade ad causam do autor para pleitear em juízo um direito que atribui a si próprio, nos termos do que prevê o art. 17 do CPC/15.
Apelo provido. Sentença reformada.

APELANTE(S):
JOSE DIAS TADIOTTO
J MACHADO MERCADINHO - ME E OUTRO(s)
APELADO(S):
JOSE DIAS TADIOTTO
J MACHADO MERCADINHO - ME E OUTRO(s)
MUNICÍPIO DE COLÍDER
MITRA DIOCESANA DE SINOP

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recursos de apelação interpostos por JOSÉ DIAS TADIOTTO, J MACHADO MERCADINHO ME, e ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS AUTÔNOMOS DE COLÍDER, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Colíder, nos autos da Ação Anulatória n. 875-77.20178.11.0009, que acolheu a preliminar de carência de ação por ilegitimidade ativa e extinguiu o processo na forma do art. 487, VI, do CPC/15.
Nas razões recursais, a fls. 406/414, o apelante José Dias Tadiotto, diz que possui legitimidade e interesse para propor a demanda, na medida em que, tendo o Município e Colíder transferido aos recorridos área que lhe pertencia, pretende anular a venda para reaver a área que alega ser de sua propriedade.
Relata que adquiriu a área de Reynaldo Schimidt, mas os recorridos Mitra Diocesana e Associação dos Transportadores tomaram posse do imóvel e venderam a terceiros.
Diz que justamente por não figurar nas escrituras públicas de compra e venda, pretende anulá-las, pelo fato dos recorridos terem efetuado a transferência de um imóvel que pertence ao recorrente.
Assevera que não registro a área em seu nome pelo fato de que o Município, ora recorrido, a pretexto de urbanizar a área, a incorporou ao seu patrimônio, e acordou que lhe transferiria outros lotes, no entanto, sem qualquer justificativa prévia, outorgou a escritura do imóvel aos recorridos.
Assenta que as preliminares de ilegitimidade ativa e ausência de interesse de agir, são questões de mérito, uma vez que, para concluir pela existência dessas condições da ação, é necessário ter em conta que o recorrente é o legítimo proprietário do imóvel sub judice.
Advoga que a extinção do feito sem apreciação do mérito constitui cerceamento de defesa, sobretudo em razão de ser indispensável a realização de perícia técnica, que esclareceria divergências quanto à localização, à extensão e às confrontações do imóvel, bem como dos lotes pertencentes aos recorridos nessa mesma quadra, do antigo lote 692 – Chácara do Amor -, e, por fim, do antigo aeroporto municipal.
Por tais argumentos, requer o provimento do recurso a fim de que seja reconhecida a sua legitimidade ativa e o interesse de agir, e que seja declarada a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa.
Por sua vez, os apelantes J.Machado Mercadionho – ME e Associação dos Transportadores de Cargas Autônomos de Colíder, a fls. 432/454, insurgem-se, quanto ao reconhecimento da revelia, ao fundamento de que a intempestividade da contestação foi certificada erroneamente. No mérito, contestam o valor atribuído à causa, informando a pendencia de julgamento de dois incidentes de impugnação ao valor apresentados pelos recorrentes.
Em razão de tal fato, requerem seja apreciado inicialmente os incidentes, por se tratar de matéria de direito público, para que seja determinado o correto recolhimento das despesas processuais.
Em seguida, questionam o quantum arbitrado a título de honorários advocatícios, que consideram irrisórios, por não se coadunarem com o valor econômico da causa.
Por derradeiro, postulam o reconhecimento da litigância de má-fé, pelo fato de o autor deduzir em juízo fato incontroverso já decido pelo Judiciário, além de buscar direito prescrito, com vistas a atingir objetivo ilegal.
Ao arremate, pedem pelo provimento do recurso.
Contrarrazões coligidas a fls. 424/436 e 469/471.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer redigido pela Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso interposto por José Dias Tadiotto e anulação da sentença recorrida, e, quanto ao apelo de J. Machado e Outros, pelo acolhimento da preliminar de tempestividade da contestação e, no mérito, pelo parcial provimento para majorar os honorários advocatícios.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de ação anulatória de ato jurídico, visando desconstituir Escritura e Registro Público de Imóveis Urbanos de matrículas n. 21.355 e 21.178 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Colíder/MT.
O autor reivindica para si a titularidade dos lotes da quadra 238 (anterior lote 692) do Município de Colíder, e requer o cancelamento das escrituras públicas outorgadas pelo ente municipal aos demandados, com a consequente averbação e retificação das matrículas, para que passe constá-lo como legítimo proprietário.
O juízo a quo extinguiu o feito, sem apreciar o mérito, sob o fundamento da ilegitimidade ativa do autor, pelo fato de não figurar como parte nas escrituras que pretende anular e, por isso, carecer-lhe o direito de prestação jurisdicional.
Eis os fundamentos da demanda, no ponto:
[...]om efeito, então, afigura-se o autor como carecedor de ação, eis que está evidente não ser titular dos interesses em conflito, posto não figurar como parte nas escrituras que pretende anular, não tendo o direito de obter decisão sobre a pretensão levada a juízo, através da ação anulatória.
[...] Nesta medida, inexistindo negócio jurídico entre o autor e os réus que autorize a propositura da ação, é de se concluir que inexiste, no caso em exame, legitimidade ou interesse do autor que autorizem a formação do vínculo processual e a prestação jurisdicional positiva.
Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de carência da ação – ilegitimidade ativa aventada pelos requeridos e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com fundamento no art. 267, VI, do CPC.
CONDENO o requerente no pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que FIXO no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 20, §4° do CPC.[...]

Inconformado, apela o autor, ora recorrente.
Defende a sua legitimidade ad causam, ao argumento de que possui capacidade e interesse em anular a venda pelo Munícipio de Colíder, de área que lhe pertence a terceiros.
É certo que a todos é garantido o direito constitucional de provocar a atividade jurisdicional, mas, por outro lado, ninguém está autorizado a levar à Juízo, toda e qualquer pretensão. Para tanto, é necessário a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica deduzida.
Segundo abalizada doutrina “ A legitimidade para agir (ad causam petendi ou ad agendum) é requisito de admissibilidade que se precisa investigar no elemento subjetivo da demanda: os sujeitos. Não basta apenas que se preencham os ‘pressupostos processuais’ subjetivos para que a parte possa atuar regularmente em Juízo. É necessário, ainda, que os sujeito da demanda estejam em determinada situação jurídica que lhes autorize a conduzir o processo em que se discuta aquela relação jurídica de direito material deduzida em Juízo. É a pertinência subjetiva da ação (Jr. Didier Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. 18ª edição. 2016.pag. 345)
No caso em pauta, revisitando os autos originário, verifica-se que José Dias Tadiotto, ora apelante, reclama a propriedade de duas áreas urbanas, correspondente a 1/3 do Lote n. 692, de 6,2142 hectares.
Afirmou na demanda inicial que o remanescente da área fora vendido e registrados por Auto Posto Coronel e João Vieira Squissardi, sendo que este último, averbou sua parte (2/3 do lote 692) à matricula n. 1516 perante o 1º Cartório de Registro de Imóveis, transformando a área no loteamento São João, que acabou por abranger a integralidade da área não registrada da matrícula, em prejuízo ao recorrente.
Informou, então, que por conta desse fato, não conseguiu registrar sua parte (1/3) do Lote 692 na matrícula, porque a área já estava ocupada pelo Auto Posto Coronel e pelo Loteamento São João, e que o Município de Colíder incorporou parte do Lote 692 ao patrimônio público que fora utilizada para urbanização local, e transmitiu ao recorrente 20 lotes na quadra 238, em relação aos quais, posteriormente, outorgou escritura pública a terceiros, que seriam os recorridos Associação dos Transportadores de Cargas Autônomos de Colíder. A empresa J. Machado Mercadinho- ME e Mitra Diocesana de Sinop, cujo ato jurídico pretende desconstituir por meio da ação anulatória, por entender que a titularização dos lotes é nula.
Logo, à luz das afirmações do demandante contidas em sua postulação inicial e pelos documentos que as alicerçam, segundo a teoria da asserção, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, não há como negar sob essa ótica que estão presentes as condições da ação: legitimidade ad causam e interesse de agir.
Explico: o autor, ora apelante, objetiva o cancelamento de escrituras de imóveis que foram outorgadas a outrem, cujos bens alega lhes pertencer. Daí que, se de fato os lotes são de sua propriedade, trata-se de questão a ser dirimida no decorrer do processo, ou seja, ultrapassado o juízo de admissibilidade.
Ora, em que pese o autor não figure nas escrituras que pretende sejam canceladas, existem dois Contratos Particulares de Compromisso de Compra e Venda, destacadas de uma área maior de 6,214 hectares, justamente a integralidade do Lote 692, cuja porção de 1/3 fora adquirida pelo autor, ora recorrente, de Reinaldo Schimdt, anterior proprietário do citado Lote 692.
Tais contratos foram celebrados em 1985, e embora não registrados em Cartório, à época, com vistas a validar a transmissão da propriedade, atestam a celebração do negócio jurídico de compra e venda entre o autor, ora recorrente, e o antigo proprietário do Lote 692, cuja área o autor reclama que teria sido incorporada ao patrimônio municipal, que em contrapartida lhe concedeu 20 lotes na quadra 238, , que teriam sido indevidamente registrados em nome de terceiros, dentre os quais os ora recorridos.
Assim é que para se aquilatar se as questões fáticas apresentadas correspondem à realidade, será caso de procedência ou improcedência do pedidos, ou seja, decisão de mérito, o que justifica, ainda que provisoriamente, a legitimidade ad causam do autor para pleitear em juízo um direito que atribui a si próprio, nos termos do que prevê o art. 17 do CPC/15.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONEXÃO.LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PROVA EMPRESTADA. REVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO.
1. A Ciência Jurídica tem em suas formulações a Teoria da Asserção, segundo a qual o momento de verificação das condições da ação se dá no primeiro contato que o julgador tem com a petição inicial, ou seja, no instante da prolação do juízo de admissibilidade inicial do procedimento.
2. Esta Corte Superior firmou a compreensão de que as condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas com base na Teoria da Asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial (AgRg no AgRg no REsp. 1.361.785/AL, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 10.3.2015; AgRg no AREsp.
512.835/SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o.6.2015).
3. Em relação às pretensões de julgamento conjunto dos processos por suposta conexão, de reconhecimento de suposta litigância de má-fé e de indevida utilização de prova emprestada, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria inevitável reversão das premissas fático-probatórias adotadas pela Corte de origem, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ.
4. Agravo Interno da Empresa desprovido. (AgInt no REsp 1641829/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

Nessa linha, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça, vejamos:
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO – EXTINÇÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA – AFERIÇÃO – TEORIA DA ASSERÇÃO – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E SENTENÇA EXTRA PETITA QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO – UTILIZAÇÃO DE PROCURAÇÃO PARTICULAR PARA A REALIZAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE DIREITO DE MEAÇÃO E HERANÇA – IMPOSSIBILIDADE – SIMETRIA DAS FORMAS – JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO – POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL ANTE A PECULIARIDADE DO CASO – ART. 435 DO CPC – DOCUMENTOS QUE CONTRAPÕEM A LEGITIMIDADE AD CAUSAM DA DEMANDANTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS CONFORME PRECEDENTES ANÁLOGOS – AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA – BAIXA DEVIDA, CONFIRMANDO-SE PEDIDO ANALISADO NESTA INSTÂNCIA NA FORMA DO ART. 1.012, §3º, I DO CPC – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PROVIDO EM PARTE.
Segundo a jurisprudência deste STJ, a aferição da presença das condições da ação – entre elas a legitimidade para a causa – ocorre à luz de uma avaliação puramente abstrata das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se, nesse exame, a verificação da efetiva veracidade da narrativa da inicial por meio de qualquer atividade instrutória.
O artigo 657 do Código Civil dispõe que a outorga do instrumento de mandato está sujeita à forma exigida por lei para o ato a ser praticado, ou seja, sempre que o ato a ser praticado exigir forma pública, a outorga do mandato deverá segui-la, por exceção à liberdade formal e por atração.
[...] (N.U 0000420-41.2013.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 30/07/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – CONDIÇÕES DA AÇÃO – TEORIA DA ASSERÇÃO – AUSÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO NA PETIÇÃO EXORDIAL – POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO PELA FALTA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL PARA APURAR SUPOSTA DIVERGÊNCIA ENTRE OS ENCARGOS MENCIONADOS NA MEMÓRIA DO CÁLCULO E OS PACTUADOS NO TÍTULO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DESSA PROVA EM PRIMEIRO GRAU – PRETENSÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA DESTINADA Á APURAÇÃO DO VALOR DA DÍVIDA EM RAZÃO DE ALEGADA FALTA DE CONTABILIZAÇÃO DE AMORTIZAÇÕES REALIZADAS AO LONGO DA RELAÇÃO CONTRATUAL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PERDA DA EFICÁCIA EXECUTIVA DO TÍTULO DE CRÉDITO AVALIZADO PELO CORRÉU – DESAPARECIMENTO DOS INSTITUTOS CAMBIÁRIOS, ENTRE ELES O AVAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO PELO AVALISTA – INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA DÍVIDA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE EM RELAÇÃO AO AVALISTA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. “As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade ativa, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em exame puramente abstrato, de que o autor pode ser o titular da relação jurídica exposta ao juízo. (...) Assim, considera-se que determinado sujeito tem legitimidade para a causa quando, abstratamente, ao menos, ele tiver o direito de pedir o que pede (legitimidade ativa) e aquele a quem se pede, réu, parecer ser o sujeito que deva fazer ou prestar o que é pedido (legitimidade passiva)” (STJ – 4ª Turma – REsp 1379885/SC – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 08/05/2018, DJe 06/06/2018).
[...] (N.U 0000130-98.2014.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)
Nesse cenário, a partir da teoria da asserção, amplamente reconhecida pela Corte Superior de Justiça, o recorrente é parte legitima para propor a presente ação.
Agora, o reconhecimento do direito alegado, com a consequente anulação dos registros constantes da matrícula do imóvel, trata-se de questão de mérito a ser enfrentada no decorrer da instrução processual pelo Juízo a quo.
Logo, a sentença deve ser reformada.
Assim é que a desconstituição da sentença, torna prejudicado o recurso de apelação interposto por J. Machado Mercadinho ME e Associação dos Transportadores de Cargas Autônomos de Colíder, no qual objetivam a reforma do édito judicial para que seja afastada a revelia dos demandados, e a majoração da verba honorária.
No que pertine à impugnação do valor da causa, o apelo não pode ser conhecido nesse ponto, por não ter sido objeto de enfrentamento na sentença recorrida. Deveras, trata-se de incidente a ser decidido antes do julgamento do mérito do processo originário na origem.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por José Dias Tadiotto, para reformar a sentença a quo a fim de afastar a ilegitimidade ativa e a ausência de interesse processual do autor, ora apelante, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.
Por conseguinte, resta prejudicado o recurso de apelação dos demais apelantes.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE JOSE DIAS TADIOTTO, E JULGOU PREJUDICADO OS DEMAIS RECURSOS.

Cuiabá, 23 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR